Tribunal: TJPA
Processo: 0803273-11.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803273-11.2024.8.14.0401

APELANTE: TONI CLAY VIEIRA PINHEIRO

APELADO: GREICE EMANUELE VIEIRA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RELAÇÃO FRATERNA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Toni Clay Vieira Pinheiro contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que julgou procedente o pedido formulado em medida protetiva, mantendo as medidas de urgência anteriormente deferidas em favor de G.E.V.P. A requerente relatou episódios de ameaças verbais, entrega de bilhetes intimidatórios e danificação de câmeras de segurança no imóvel comum, em contexto de disputa patrimonial com o irmão. A sentença considerou persistente o risco à integridade da ofendida e determinou a vigência das medidas até revisão judicial ou manifestação da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a manutenção das medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), mesmo diante da alegação de ausência de prova objetiva e de motivação meramente patrimonial da controvérsia entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de medidas protetivas exige apenas juízo de cognição sumária, bastando a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, conforme o art. 19, § 4º, da Lei Maria da Penha, sendo desnecessária prova cabal da prática de infração penal.

O princípio do
in dubio pro tutela
impõe a prevalência da proteção à vítima diante da dúvida razoável quanto à persistência do risco, especialmente em contextos de vulnerabilidade decorrentes de relações familiares conflituosas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.249, reconhece a natureza inibitória das medidas protetivas e a possibilidade de sua fixação por prazo indeterminado, independentemente da existência de inquérito, ação penal ou boletim de ocorrência.

Os elementos dos autos — boletim de ocorrência, histórico de conflitos, bilhetes ameaçadores e relatos consistentes — revelam situação de risco atual à integridade psicológica da vítima, justificando a manutenção das medidas.

As medidas deferidas observam o critério da proporcionalidade, restringindo apenas o direito de aproximação do apelante, sem configurar sanção penal antecipada, mas sim medida preventiva voltada à proteção da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manutenção de medidas protetivas de urgência independe de prova cabal de infração penal, exigindo apenas elementos que evidenciem situação de risco atual à integridade da mulher.

As medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória e podem ser fixadas por tempo indeterminado, enquanto persistir a situação de risco, conforme o Tema 1.249 do STJ.

Aplica-se o princípio do
in dubio pro tutela
na análise das medidas protetivas, sendo legítima sua manutenção até que haja modificação do contexto fático que motivou sua concessão.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.340/2006 (arts. 19, §4º, 21, 22); Lei nº 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.036.072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 27.06.2023; STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; TJ-SP, AI 2140209-82.2023.8.26.0000, Rel. Des. José Vitor Teixeira de Freitas, j. 27.05.2024; TJ-MG, ACr 0134716-89.2018.8.13.0035, Rel. Des.ª Kárin Emmerich, j. 23.10.2024; TJ-PR, HC 0050032-90.2020.8.16.0000, Rel. Des. Antonio Loyola Vieira, j. 24.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por TONI CLAY VIEIRA PINHEIRO (Art. 17-A da Lei nº 11.340/06) em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, em 15.01.2025 (ID 27796820), nos autos da Medida Protetiva nº 0803273-11.2024.814.0401 (sistema PJE), a qual julgou procedente a demanda, mantendo as medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas a G.E.V.P.

Na origem, G.E.V.P., noticiando episódios de ameaç
a e violência psicológica no contexto de disputa patrimonial com seu irmão, solicitou a concessão de medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas liminarmente. Alegou a danificação de câmeras de segurança instaladas no imóvel comum, herança de seus genitores, bem como ameaças verbais e a entrega de bilhetes intimidatórios.

O juízo a quo, após a instrução processual, concluiu pela necessidade da manutenção das medidas protetivas diante da persistência do risco à integridade da ofendida, determinando sua vigência até manifestação da vítima em sentido contrário ou revisão judicial fundamentada.

Em suas razões recursais (ID nº 27796823), o apelante alega a inexistência de elementos probatórios que justifiquem a imposição das medidas protetivas. Afirma que a controvérsia entre as partes decorre de meras desavenças patrimoniais relacionadas ao espólio materno, sem qualquer traço de violência doméstica ou familiar. Argumenta que as medidas foram baseadas exclusivamente em declarações da apelada, sem amparo em provas objetivas, configurando abuso do direito de ação para fins meramente retaliatórios. Requereu, ao final, a revogação das medidas protetivas, com pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões (ID nº 27796827), a apelada, assistida pela Defensoria Pública, pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que os elementos coligidos aos autos, incluindo o boletim de ocorrência, os bilhetes intimidatórios e os antecedentes das relações conflituosas entre os irmãos, são suficientes para justificar a medida cautelar protetiva, a qual visa preservar sua integridade física e psicológica. Destaca a pertinência da manutenção da medida até cessação do risco, em consonância com o art. 19, §6º da Lei Maria da Penha, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.550/2023, e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tais medidas possuem natureza inibitória e acautelatória, prescindindo da demonstração cabal de infração penal.

O Ministério Público, em segundo grau, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID nº 29260200). Destaca que as medidas protetivas foram corretamente mantidas diante da existência de elementos idôneos que indicam risco à integridade da ofendida, ressaltando que o juízo originário fundamentou adequadamente a sentença com base nos princípios da precaução e proteção integral da mulher, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 2036072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz).

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

Analisando detidamente a peça recursal, tenho que o cerne da controvérsia consiste em averiguar se encontram-se preenchidos os requisitos legais para deferimento de medidas protetivas, nos termos do art. 22 da Lei nº 11.340/06, chamada Maria da Penha.

Para fins de concessão das medidas protetivas, previstas no art. 22 da Lei Maria da Penha, a doutrina elenca como pressupostos o
fumus boni iuris
,
ou seja, um conjunto probatório mínimo que permita concluir pela probabilidade de ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não é necessário prova cabal, pois a lei fala apenas em cognição sumária, nos termos de seu art. 19, §4º. Vige, segundo a doutrina de Renato Brasileiro (2025, p. 1.596-1597), a regra probatória do
in dubio pro tutela,
sendo as medidas protetivas orientadas pela lógica da precaução, ou seja, havendo dúvida, concede-se a tutela com vistas a evitar maiores danos à parte vulnerável da relação social. Também têm como pressuposto o
periculum in mora
,
ou seja, as medidas protetivas, como ações de tutela inibitória que são, visam proteger a pessoa humana diante de situação de iminente risco. Autorizam a concessão de tutela judicial, de modo liminar, por força da urgência do provimento, sem o qual o bem jurídico tutelado há de perecer e,
in casu,
por bem jurídico tem-se a vida da vítima, sua liberdade, sua integridade corpórea, saúde física e mental, entre outros, que venham a ser atacados por conta de conduta abusiva do agressor.

Pode-se falar, ainda, na
necessidade de contemporaneidade
entre a conduta do agressor e a concessão das medidas protetivas, sem a qual o requisito do
periculum in mora
cai por terra, dada a falta de urgência na atuação judicial. Nesse sentido, vastos são os precedentes judiciais pátrios (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2140209-82 .2023.8.26.0000 São Paulo, Relator.: José Vitor Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 27/05/2024, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/05/2024; TJ-MG - Apelação Criminal: 01347168920188130035, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 23/10/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 23/10/2024; TJ-PR - HC: 00500329020208160000 PR 0050032-90.2020 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Desembargador Antonio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 24/10/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/11/2020).

Diante de grande celeuma doutrinária e jurisprudencial sobre a natureza jurídica das medidas protetivas e outras questões sobre as quais a lei se omitiu, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da técnica de julgamento de demandas repetitivas, editou o tema nº 1.249, que enunciou as seguintes teses, de modo vinculante, as quais são também importante mencionar:

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

No caso em análise, o conjunto probatório demonstra
relação conflituosa e reiterada entre os irmãos
, com histórico de
registros policiais
, inclusive por
danificação de equipamentos de segurança
,
bilhetes ameaçadores
, bem como episódios anteriores que resultaram em deferimento de medidas protetivas, ainda que posteriormente revogadas. Fatos estes que, aliados à reiterada busca da recorrida por tutela jurisdicional, demonstram situação de risco que justifica a manutenção das medidas.

Também não vislumbro qualquer desproporcionalidade nas medidas protetivas aplicadas, pois estas somente limitam o direito de locomoção do Requerido no que diz respeito à proximidade da vítima. Ora, se a relação entre os dois resta insustentável, ao ponto de a Requerente solicitar a tutela estatal em seu favor, como pode o Requerido ainda nutrir o direito de procurá-la em seu local de trabalho ou residência? Não configuram as medidas pena antecipada ou indevida restrição de liberdade, mas sim
instrumento de preservação da dignidade e segurança da mulher
, sendo justificado o afastamento.

Nesse sentido, válido relembrar que no âmbito das medidas protetivas, aplica-se o princípio da precaução ou
do in dubio pro tutela,
logo, na falta de prova cabal de que o contexto de violência doméstica deixou de existir, é forçosa a manutenção das medidas, até que reste provado nos autos a modificação da situação fática inicialmente vislumbrada. Ademais, consoante o tema nº 1249 do STJ, alhures transcrito, as medidas protetivas devem manter-se vigentes enquanto perdurar o risco à vítima, por tempo indeterminado, até o momento em que reste provada a modificação do contexto fático, que ensejou sua concessão.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/10/2025